Tribunal: TJBA
Processo: 8021155-56.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n. 8021155-56.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBAGADOS: ARISMÁRIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR e
LARISSA MEDAUAR E MASCARENHAS

Advogado(s): ANDRÉ LUIZ PARAÍSO DE QUEIROZ, GABRIEL SANTANA ALVES, VINÍCIUS CERQUEIRA BACELAR

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL INCIDINDO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao reformar sentença em favor do
A
utor, deixou de observar, corretamente, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os sobre o valor da causa, em vez
de considerar
o valor da condenação. Os
E
mbargantes apontam omissão, quanto à aplicação do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
julgado
incorreu em omissão, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, quando deveria
fazê-lo
sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Aclaratórios
preenchem os requisitos legais, nos termos do art. 1.022 do CPC, revelando omissão relevante na decisão
atacada
. A omissão se configura, quando o
Julgador
deixa de se manifestar sobre questão
importante
suscitada pelas partes, como no caso da correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

4. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que, havendo condenação, os honorários devem ser fixados, com esteio no valor da condenação, e não no valor da causa.

5. O art. 85, § 2º, do CPC é claro, ao estabelecer que a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, salvo nas hipóteses em que não seja possível a sua mensuração, o que não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Aclaratórios
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II; art. 85, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8021155-56.2023.8.05.0080
,

nos quais figura como Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
sendo Embargados

ARISMÁRIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
e

LARISSA MEDAUAR E MASCARENHAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.